Tribunal: TJMT
Processo: 1042867-37.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042867-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JOEL SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.910.681-19 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N° 11.846/2023. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ATO NORMATIVO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E FUGA. HOMOLOGAÇÃO JUIDICIAL POSTERIOR AO DECRETO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO. MARCO TEMPORAL É A DATA DO FATO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto
por reeducando
contra decisão que
indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n° 11.846/2023
.

2. O agravante pleiteia
a concessão da comutação penal, uma vez que preenche os requisitos objetivos e subjetivos
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A
quest
ão
em discussão
consiste em saber se a prática de falta grave ocorrida dentro do período de doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial n° 11.846/2023, constitui óbice à concessão da comutação de pena, mesmo que a homologação judicial da infração disciplinar ocorra após a edição do referido ato normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art
igo
6º do Decreto Presidencial n
°
11.846/2023 condiciona a concessão da comutação à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023
.

5.
A decisão judicial que homologa a falta grave possui natureza declaratória, e não constitutiva, de modo que os efeitos da sanção retroagem à data do cometimento da infração disciplinar, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores
.

6.
O rompimento da tornozeleira eletrônica e a fuga do apenado ocorreram em julho de 2023, inserindo-se no lapso temporal vedado pelo decreto, o que demonstra o não preenchimento do requisito subjetivo, independentemente da data da audiência de justificação ou da homologação judicial
.

7
.
O acolhimento da tese defensiva implicaria beneficiar o apenado por sua própria torpeza, uma vez que a fuga impede a realização imediata da audiência de justificação e a consequente homologação da falta
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.

A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial
impede a concessão de comutação de pena ou indulto, sendo irrelevante que a homologação judicial ocorra após a edição do decreto, dada a natureza declaratória da decisão que reconhece a infração disciplinar
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial n° 11.846/2023, art. 6
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Embargos Divergentes no Recurso Especial n° 1.549.544/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção; j. em: 14 de setembro de 2016;
TJMT, Agravo de Execução Penal n° 1032710-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; j. em: 28 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
J
oel Souza de Oliveira
contra a decisão proferida na Execução Penal n
°

0008739-93.2014.8.11.0064
pelo Juízo da
Quarta Vara Criminal
da Comarca de
Rondonópolis - Execuções em Meio Fechado e Semiaberto
, que
indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n° 11.846/2023
.

Em síntese, o
agravante

requer a concessão da comutação penal, uma vez que preenche os requisitos objetivos e subjetivos
(Id.
332622393
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao agravo
, requerendo o desprovimento do recurso
(Id.
332622399
).

Oportunizada a
retratação
, o juízo de origem
manteve
a decisão
por seus próprios fundamentos (Id.
332626350
).

O douto
Procurador de Justiça

Gill Rosa
Fechtner
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 11.846/2023. PLEITO DEFENSIVO. ARTIGO 6º DO DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA SANÇÃO APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO, DESDE QUE A CONDUTA TENHA SIDO PRATICADA NO PERÍODO VEDADO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À BENESSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id.
338241860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço

do agravo
de execução penal
.

Depreende-se dos autos que o reeducando
J
oel Souza de Oliveira

cumpre pena unificada de
35
anos,
3
meses e
12
dias, decorrente de condenações pelos crimes de
:
roubo (
ação penal n° 0007525-33.2015.8.11.0064
)
; roubo e receptação (ação penal n° 0004323-82.2014.8.11.0064); receptação e violação de suspensão ou proibição de dirigir (ação penal n° 0008481-10.2019.8.11.0064); furto (ação penal n° 0015992-93.2018.8.11.0064); roubo (ação penal n° 0014213-40.2017.8.11.0064); roubo (ação penal n° 0002894-07.2019.8.11.0064); roubo e tráfico de drogas (ação penal n° 0004455-76.2013.8.11.0064) e roubo (ação penal n° 1002961-65.2024.8.11.0003)
.

A controvérsia cinge-se a definir se a prática de falta grave ocorrida dentro do período de doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial n° 11.846/2023 - cuja homologação judicial ocorreu apenas após a edição do referido ato normativo - constitui óbice à concessão da comutação de pena.

Infere-se dos autos que o agravante cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico (decisão de 1.3.2023 - Id. 332628357 - págs. 841/849), sendo informado que:

“
V – Na hipótese de o sentenciado romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A REGRESSÃO do regime para cumprimento da pena e expedido o mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de prisões
”.

Contudo, de acordo com o Ofício n° 22571/2023/CMEP/SESP, encaminhado ao juízo de origem em 3.7.2023, o agravante havia rompido o dispositivo de monitoramento e empreendeu fuga, salientando que desde 1.7.2023 não havia registro de calor corporal (Id. 332626357 - pág. 119).

Diante disso, em 8.8.2023 foi determinada a expedição do mandado de prisão em desfavor do reeducando (Id. 332626357 - págs. 123/125), sendo este cumprido em 7.2.2024, quando foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo (Id. 332626357 - pág. 131).

Nesse viés, destaca-se o artigo 6° do Decreto Presidencial n° 11.846/2023 que estabelece o requisito subjetivo para a concessão do indulto e da comutação:

“
Art. 6
º A
declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza grave
, prevista na
Lei nº 7.210, de 1984
- Lei de Execução Penal,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023
”.

Consequentemente, o fato caracterizador da falta grave cometida pelo agravante ocorreu em 1.7.2023, data em que rompeu a tornozeleira eletrônica, período este que se insere no lapso temporal impeditivo (os doze meses anteriores a 25.12.2023).

Dessa forma, a tese defensiva de que a homologação judicial deve ser anterior à publicação do Decreto não merece prosperar.

Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a natureza da decisão que homologa a falta grave é declaratória, e não constitutiva. Logo, o marco temporal a ser considerado para a verificação do requisito subjetivo é a data do cometimento da infração disciplinar, e não a data da decisão judicial que a reconhece.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, especificamente a Terceira Seção, firmou orientação no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.549.544/RS, pacificando que a prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do benefício, ainda que a homologação da falta não tenha ocorrido a tempo.

Logo, admitir a tese contrária seria premiar a morosidade do sistema ou a própria fuga do apenado - que, ao evadir-se, impede a realização imediata da audiência de justificação -, permitindo que aquele que descumpriu gravemente as regras da execução penal fosse beneficiado apenas porque a homologação da falta não ocorreu a tempo.

Portanto, infere-se dos autos que o agravante já havia se evadido em julho de 2023, ou seja, se encontrava foragido na data da publicação do Decreto Presidencial n° 11.846/2023 (25.12.2023), demonstrando que a decisão que homologou a falta grave apenas confirmou juridicamente um fato preexistente e impeditivo.

A propósito, cito precedente desta Corte Estadual que, em caso semelhante ao dos autos, manteve o indeferimento da comutação, uma vez que a falta grave foi cometida no período mencionado no Decreto, ainda que homologada posteriormente:

“3. A comutação da pena prevista no Decreto n.º 11.846/2023 exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo um deles a inexistência de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto.

4. O agravante desativou sua tornozeleira eletrônica sem comunicação prévia em 30/09/2023, fato que caracteriza falta grave no curso da execução penal, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a infração tenha sido cometida no período vedado pelo art. 6.º do Decreto n.º 11.846/2023.

6. A posterior homologação da falta grave pelo juízo competente, com a regressão definitiva do regime do agravante para o fechado, reforça a ausência do requisito subjetivo para a concessão da comutação da pena” (TJMT, Agravo de Execução Penal n° 1032710-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de fevereiro de 2025).

Dessarte, irretocável a decisão do juízo da execução que, constatando a ocorrência da falta grave no período estabelecido pelo artigo 6° do Decreto Presidencial n° 11.846/2023, indeferiu a comutação da pena.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026